Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES. CÔMPUTO NA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
1. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a verba honorária será fixada com base no valor "da condenação", não havendo qualquer restrição quanto ao objeto da condenação, daí porque é a todos os títulos equivocada a interpretação que proclame que tal condenação se refira apenas à obrigação de pagar quantia e não alcance a obrigação de fazer. Por isso, se a obrigação de fazer possui expressão patrimonial aferível, deve integrar o cálculo da verba honorária sucumbencial.
2. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão unipessoal do relator que havia indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.